Tribunal: TJMT
Processo: 1046798-95.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046798-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WALTER CAZAROTI - CPF: 706.536.158-68 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI - CPF: 249.881.828-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –– INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – DESCUMPRIMENTO DO §3º DO ART.26 DA LEI
9.514/97

- CIENTIFICAÇÃO POR EDITAL

– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MEDIDA EXCEPCIONAL -

ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE –
RECURSO PROVIDO.

Na Execução Extrajudicial da garantia fiduciária de coisa imóvel, o devedor deve ser pessoalmente notificado para satisfazer a obrigação em quinze dias, admitindo-se que ocorra pela via editalícia
apenas quando esgotados todos os meios de localização do devedor (art. 26,§§1º e 4º da
Lei 9.514/97
).

A inobservância dos requisitos legais, implica na nulidade da consolidação da propriedade da garantia fiduciária e demais atos subsequentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade julgada improcedente, com condenação do autor às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes sustentam que foram avalistas da cédula de crédito bancário objeto da lide, cuja regularidade está sendo questionada na Ação nº 1026906-06.2020.811.0041, uma vez que o dinheiro relativo ao empréstimo foi imediatamente transferido para a conta de terceiros sem relação com os contratantes, e ali postulam a nulidade da dívida e da constituição da garantia fiduciária.

Apontam que a sentença desconsiderou que as intimações para constituição em mora e consolidação da propriedade não foram realizadas no endereço indicado no contrato e na matrícula do imóvel objeto da Ação, local em que residem até hoje.

Sustenta a nulidade da intimação por edital, pois não esgotadas todas as tentativas de localização das partes

Contrarrazões no id n. 108897141.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ingressaram com a Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade de Imóvel Objeto de Garantia de Alienação Fiduciária sob o argumento de que o débito a ele relacionado está sendo discutido na Ação nº 1026906-06.2020.811.0041, pois o dinheiro recebido na conta foi imediatamente transferido para terceiros estranhos às partes.

Apontaram a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade, por não terem sido pessoalmente intimados para purgar a mora, bem como que a realizada por edital é nula, pois não estavam em local incerto e não sabido.

O art. 26-A,
caput
e parágrafos, da Lei n. 9.514/1997, estabelece que haverá a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário quando, vencida e não paga a dívida, no todo ou parcialmente, e constituído em mora o fiduciante, ele não quita o débito em 15 dias a partir da sua notificação pessoal.

Ao celebrar a CCB que foi garantida pela alienação fiduciária da residência dos apelantes (matrícula nº 75.681, livro 02, ficha 01, no CRI do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1º Circunscrição Imobiliária de Cuiabá), eles indicaram como o seu endereço a
Rua Alfenas, 10, Jardim Mariana, Res. Alfenas, Cuiabá-MT, Cep: 78040600,
mesmo endereço do imóvel em garantia
.

Confira-se:

A primeira tentativa de intimação aos apelantes foi dirigida ao endereço: Rua Alfenas, 2, quadra 08, Jardim Mariana, Cuiabá MT, cuja tentativa foi infrutífera, ante a observação registrada pelo oficial do cartório ”
número não localizado
” (id nº 112446955 - Pág. 7 e 112446955 - Pág. 12).

Na segunda tentativa, constou o endereço correto, porém o oficial do cartório apontou que seria insuficiente pois
“faltou informar o número do residencial”
(id nº

112446955 - Pág. 8 e 112446955 - Pág. 13).

A terceira tentativa deu-se em endereço diverso do contrato: Avenida Ipiranga, nº1715, sala 07, bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT, e o oficial certificou que o apelante é desconhecido, estando em local incerto e não sabido,

“
conforme informou a srª Diana, funcionária do escritório comercial instalado no endereço
” (id nº
112446955 - Pág. 9 e 112446955 - Pág. 11):

A quarta também foi encaminhada a outro endereço: Rua Alfenas, nº 445, bairro Jardim Mariana, Cuiabá-MT, e foi infrutífero pelo motivo “
não reside, estando em lugar incerto e não sabido” – “conforme informou a srª Tatiane, atual moradora
) (112446955 - Pág. 10 e 112446955 - Pág. 14).

N
a sequência foi certificado pelo cartório que não os apelantes não foram localizados por estarem em endereço incerto e ignorado, intimando-os por edital (id nº 112446956 - Pág. 8 a 11).

Como não houve o pagamento, consolidou-se a propriedade em favor do Banco em 03/04/2020 (id nº 112446959 - Pág. 5).

No entanto, os apelantes não foram intimados no endereço previsto no contrato. Ademais, não estavam em local incerto e não sabido, o que invalida a intimação por edital e gera a nulidade da consolidação da propriedade, a teor do art. 26,§§1º e 4º da Lei 9.514/97. Confira-se:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 4o

Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”

A Execução Extrajudicial da garantia fiduciária deve observar estritamente o devido processo legal, seguindo com rigor o que determina a Lei 9.514/97, especialmente com relação à cientificação dos devedores no início do procedimento de expropriação, pois trata-se de ato formal

pelo qual a parte é chamada a purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor. Ante a sua importância, a opção pela via editalícia constitui exceção e deve respeitar a lei, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SURPRESA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação anulatória de leilão extrajudicial, tendo em vista supostas irregularidades ocorridas no procedimento de excussão de imóvel da devedora fiduciante, objeto de garantia de cédula de crédito bancário.

(...)

5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

6. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

7. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97.

8. Na espécie, tem-se que o credor fiduciário sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio dos correios, com aviso de recebimento, passando diretamente, após três tentativas de intimação pessoal pelo oficial cartorário, a promover a intimação por edital da mesma.

9. Ademais, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei 9.514/97, por ser medida extrema, exige que o fiduciante, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não se confunde com a hipótese dos autos em que, realizadas as tentativas de intimação, não foi o oficial do Cartório recebido pela recorrida - por alegados motivos de doença e locomoção em cadeira de rodas -, mas confirmado, pelo funcionário que trabalha no edifício, que a mesma residia no local diligenciado.

10. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1906475/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso apenas para anular a consolidação da propriedade do imóvel
matriculado sob o nº 75.681, livro 02, ficha 01, no CRI do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1º Circunscrição Imobiliária de Cuiabá
em favor da apelada, em virtude da inobservância ao procedimento descrito no art. 26, §§ 2º e 4º, da Lei 9.514/97. Com isso, a sucumbência integral ficará a cargo da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022